Tribunal: TJES
Processo: 5001291-67.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001291-67.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA APARECIDA GABRIEL DE MIRANDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por JOANA APARECIDA GABRIEL DE MIRANDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato, sob fundamento de coisa julgada em razão de acordo celebrado entre as partes na ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a existência de acordo homologado judicialmente, envolvendo o mesmo contrato, impede a tramitação da presente ação revisional, em razão da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Coisa Julgada e Acordo Judicial

Constatou-se que as partes celebraram acordo nos autos da ação de busca e apreensão, homologado judicialmente, com cláusula expressa de renúncia a ações judiciais envolvendo o mesmo contrato (cédula de crédito bancário).

Nos termos do art. 508 do CPC, a decisão judicial que homologou a transação entre as partes, com trânsito em julgado, é imutável e não pode ser rediscutida em outra demanda que envolva o mesmo objeto.

A pretensão revisional está abrangida pela coisa julgada formada no acordo, já que as partes expressamente transacionaram sobre a dívida e renunciaram a discutir eventuais questões relacionadas ao contrato, incluindo cláusulas abusivas.

B. Jurisprudência Dominante

O entendimento consolidado é de que o acordo homologado judicialmente, envolvendo o mesmo contrato, impede a discussão posterior da mesma relação jurídica, em observância à segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada.

Precedentes
:

TJPR - Apelação Cível nº 0006798-58.2021.8.16.0021, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, julgado em 23/07/2022.

TJBA - Apelação Cível nº 0514187-02.2017.8.05.0080, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, julgado em 05/11/2019.

C. Conclusão

A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada formada no acordo judicial, está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente em ação de busca e apreensão, envolvendo o mesmo contrato, forma coisa julgada material, impedindo a discussão posterior de questões relativas à mesma relação jurídica, inclusive em ação revisional de contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, V, e 508.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR - Apelação Cível nº 0006798-58.2021.8.16.0021; TJBA - Apelação Cível nº 0514187-02.2017.8.05.0080.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001291-67.2024.8.08.0047

APELANTE: JOANA APARECIDA GABRIEL DE MIRANDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOANA APARECIDA GABRIEL DE MIRANDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S.A.
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões (id. 8163781) sustenta a apelante que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, sendo o caso de mera prejudicialidade externa, o que permite o trâmite das demandas em separado.

Aduz, nesse contexto, que não obstante tenha firmado acordo de pagamento com o apelado nos autos da ação de busca e apreensão, sua pretensão não está alcançada pela coisa julgada, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A recorrente ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o apelado, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

A sentença julgou extinto o feito em razão do acordo firmado entre as partes na ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela apelante (autos nº 5001275-50.2023.8.08.0047) e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Isso porque, de fato, as partes entabularam acordo por meio do qual transacionaram acerca da dívida oriunda da referida cédula de crédito bancário, desistindo e renunciando quaisquer outras ações judiciais discutindo o mesmo contrato, que foi devidamente homologado pelo juízo respectivo, com trânsito em julgado.

Assim, considerando a existência de sentença homologatória do acordo que abrangeu todas as questões que poderiam ter sido suscitadas envolvendo o contrato, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, com a extinção da presente ação revisional, sem resolução do mérito, conforme procedido pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELA ORA RÉ, EM FACE DO ORA AUTOR, TENDO POR OBJETO O MESMO CONTRATO. ACORDO REALIZADO PELAS PARTES. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA A QUAISQUER AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO O MESMO CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 590200329). TRÂNSITO EM JULGADO.
SENTENÇA PROFERIDA NA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO MERECE PROSPERAR. IMUTABILIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. arbitramento de honorários. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0006798-58.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 23.07.2022) (TJ-PR - APL: 00067985820218160021 Cascavel 0006798-58.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 23/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PREVISÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPOR EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE O CONTRATO OBJETO DAQUELA AÇÃO E ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR, REVISAR OU ALTERAR O CONTEÚDO DO MESMO CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). COISA JULGADA MATERIAL.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05141870220178050080, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)